Tribunal: TJPA
Processo: 0003741-17.2013.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003741-17.2013.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

RECORRIDO: FRANCISCO ALVES FEITOSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente motivado e fundamentado.

2.

O ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades foi um simples memorando, sem qualquer publicação ou formalização.

3.

A motivação indicada no referido memorando, qual seja a falta funcional de abandono de posto de trabalho, além de ser inadequada para o ato, visto que, quando realizada por interesse público, a remoção deve ser entendida como solução a serviço do interesse público na gestão dos recursos humanos e não como penalidade administrativa; não foi precedida do devido processo legal por meio de procedimento ou processo administrativo disciplinar em face do servidor, no qual lhe seriam oportunizadas a ampla defesa e o contraditório, em observância aos princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88. Precedentes do STJ e deste TJPA.

4.

O afastamento cautelar de natureza temporária para apuração do ocorrido pode ser conduzido no interesse da administração, no entanto, a ausência de informações acerca da solução de eventual procedimento ou processo administrativo disciplinar impedem a adequada consideração de seus termos.

5.

No que tange à alegação de redução de vencimentos a título de penalidade, o impetrante não logrou êxito em comprová-la, razão pela qual não merece a concessão da segurança neste item.

6.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/08/2021 a 16/08/2021.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que concedeu parcialcialmente a segurança pleiteada por Francisco Alves Feitosa no mandado de segurança c/c pedido de liminar impetrado em face da Secretária Municipal de Saúde de Abaetetuba.

O impetrante, servidor público efetivo ocupante do cargo de motorista de ambulância, pugnou em sua inicial pela concessão de segurança a fim de tornar nulos os atos administrativos de afastamento de suas atividades funcionais sem o devido processo legal, transferência para órgão diverso por simples memorando, bem como o corte de 90% (noventa por cento) de seus vencimentos após referida transferência, a título de penalização.

O ato coator apontado foi o memorando nº 0049/2013-RH/SESMAB (ID Num. 4183840 - Pág. 11), ratificado pela Secretária Municipal de Saúde de Abaetetuba em 15/03/2013, determinando a ao Hospital Santa Rosa, onde o impetrante se encontrava lotado, a apresentação do servidor para nova lotação em razão do mesmo ter abandonado seu plantão, não sendo localização na ocasião em que houve necessidade de transferência da paciente Hilda Gonçalves para a Capital do Estado.

Ato contínuo, em 18/03/2013 a mesma autoridade apresentou o servidor impetrante à Vigilância em Saúde para que lá desempenhasse suas funções a partir do dia seguinte.

Liminar indeferida (ID Num. 4183841 - Pág. 1-3).

Regularmente intimados a autoridade coatora e o Município de Abaetetuba, decorreu
in albis

o prazo para apresentação de manifestação (ID Num. 4183841 - Pág. 15).

O representante Ministerial junto ao juízo de Abaetetuba manifestou-se pela concessão parcial da segurança para que o impetrante retorne à sua lotação original sem os reflexos patrimoniais pretendidos.

Considerando que o ato de remoção do impetrante se deu por meio inadequado – memorando –, bem como pela ausência de qualquer fundamentação, a sentença reputou como arbitrária e ilegal a movimentação do impetrante.

Inexistindo prova pré-constituída da redução dos vencimentos do impetrante, a sentença concedeu a segurança parcial apenas para que o servidor retorne à lotação de origem, sem reflexos patrimoniais e independentemente de eventual apuração de falta disciplinar por regular procedimento administrativo.

Não havendo interposição de recurso voluntário, redistribuído o presente reexame necessário à minha relatoria (ID Num. 4183854 - Pág. 2).

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID Num. 4183853 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne da ação ora reexaminada é a justeza da decisão do juízo de Abaetetuba que anulou a remoção do servidor público impetrante em razão da imputação ao mesmo de falta funcional.

Na hipótese, não se trata de mera relotação, visto que a lotação questionada se deu em local diverso daquele em que o servidor vinha desenvolvendo suas funções, envolvendo unidades pertencentes ao âmbito da própria Secretaria de Saúde de Abaetetuba, restando caracterizada, portanto, a remoção
ex officio
.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente
motivado e fundamentado
.

O ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades foi um simples
memorando
, sem qualquer publicação ou formalização.

A
motivação
indicada no referido memorando, qual seja a
falta funcional de abandono de posto de trabalho
, além de ser
inadequada
para o ato, visto que, quando realizada por interesse público, a remoção deve ser entendida como solução a serviço do interesse público na gestão dos recursos humanos e não como penalidade administrativa;
não foi precedida do devido processo legal
por meio de procedimento ou processo administrativo disciplinar em face do servidor, no qual lhe seriam oportunizadas a ampla defesa e o contraditório, em observância aos princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a

nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DE OFÍCIO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006.

2. Embora o Recorrente argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico.

3.
Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada.

4. O periculum in mora reside no prejuízo imediato à impetrante que resultará com a sua mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção.

5. Em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a redução da multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a delimitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA, Processo nº 0804214-73.2019.8.14.0000, Acórdão nº 4063267, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/11/2020, Publicado em 05/12/2020)

O afastamento cautelar de natureza temporária para apuração do ocorrido pode ser conduzido no interesse da administração, no entanto, a ausência de informações acerca da solução de eventual procedimento ou processo administrativo disciplinar impedem a adequada consideração de seus termos.

No que tange à alegação de redução de vencimentos a título de penalidade, o impetrante não logrou êxito em comprová-la, razão pela qual não merece a concessão da segurança neste item.

Assim, mostra-se escorreita a conclusão da sentença pela concessão parcial da segurança, sem os reflexos patrimoniais pretendidos, para que o impetrante retorne ao local onde originariamente exercia suas atribuições em razão na nulidade do ato de remoção, sem prejuízo de eventual apuração de falta disciplinar e aplicação da correspondente penalidade a ele reservada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/08/2021